Tribunal: TCU
Processo: 047.074/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades praticadas por ex-empregado do Banco do Nordeste do Brasil na agência em Pacajus/CE, com indicativo de obtenção de vantagem financeira indevida, através da contratação e desembolso dos recursos das operações de crédito irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão de graves irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do banco e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) na agência de Pacajus/CE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Antônio Marcos de Freitas Rocha, Carlos Jair da Silva Pinheiro Machado, Francisca Dalva Ferreira de Sousa, Francisco Samoel Braz Neto, Ana Paula da Silva, Armando Vicente de Lima, Marília Vieira Cavalcante, José Ângelo Rocha Castro, José Favre Frota Cavalcante, Ariadne Guia Teles Cavalcante, Eloiza Lina de Freitas Maciel, Thiago Martins Cavalcante ME, N. Bandeira Filho Indústria e Comércio de Produtos do Lar, R. M. Pneus Comércio Ltda., SG Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda. e M. R. Alves ME; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, as empresas AP Aviamentos Indústria e Comércio Eireli, Centro de Soluções Automotivas Ltda., DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda., J. A. Rocha Castro Eireli, JM Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda., Metal Peças Comércio e Serviços para Veículos Ltda., Sifra Veículos Ltda. e Vânia Maria da Silveira Empresário Individual, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Oswaldo Cavalcante Neto; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Oswaldo Cavalcante Neto, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'd', § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Débitos de responsabilidade solidária da AP Aviamentos Indústria e Comércio Eireli e de José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/10/2017 330.000,00 Débito 29/10/2017 2.598,00 Crédito 29/11/2017 2.984,93 Crédito 29/12/2017 2.888,15 Crédito 29/1/2018 2.984,93 Crédito 28/2/2018 2.888,15 Crédito 29/3/2018 2.791,40 Crédito 29/4/2018 2.984,93 Crédito 29/4/2018 11.000,00 Crédito 29/5/2018 2.791,88 Crédito 29/5/2018 11.000,00 Crédito 29/6/2018 227,72 Crédito 3/7/2018 1,97 Crédito 26/10/2018 205,25 Crédito 26/10/2018 117,36 Crédito 26/10/2018 6,58 Crédito 9.5.2. Débitos de responsabilidade solidária de Centro de Soluções Automotivas Ltda. e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/9/2017 540.000,00 Débito 12/9/2017 1.085,15 Débito 12/9/2017 60.000,00 Débito 12/9/2017 1.085,15 Crédito 6/10/2017 3.776,97 Crédito 6/10/2017 1.435,73 Crédito 6/11/2017 4.884,43 Crédito 6/11/2017 1.860,92 Crédito 6/12/2017 4.726,06 Crédito 6/12/2017 1.800,00 Crédito 6/1/2018 4.884,43 Crédito 6/1/2018 1.860,92 Crédito 6/2/2018 4.884,43 Crédito 6/2/2018 1.860,92 Crédito 6/3/2018 4.409,48 Crédito 6/3/2018 1.678,34 Crédito 6/4/2018 4.884,43 Crédito 6/4/2018 18.000,00 Crédito 6/4/2018 1.860,92 Crédito 6/4/2018 2.000,00 Crédito 6/5/2018 4.568,52 Crédito 6/5/2018 18.000,00 Crédito 6/5/2018 1.740,00 Crédito 6/5/2018 2.000,00 Crédito 6/6/2018 4.558,80 Crédito 6/6/2018 18.000,00 Crédito 6/6/2018 1.736,86 Crédito 6/6/2018 2.000,00 Crédito 6/7/2018 4.253,45 Crédito 6/7/2018 18.000,00 Crédito 6/7/2018 1.620,00 Crédito 6/7/2018 2.000,00 Crédito 6/8/2018 4.233,17 Crédito 6/8/2018 18.000,00 Crédito 6/8/2018 1.612,80 Crédito 6/8/2018 2.000,00 Crédito 6/9/2018 4.070,36 Crédito 6/9/2018 18.000,00 Crédito 6/9/2018 1.550,77 Crédito 6/9/2018 2.000,00 Crédito 6/10/2018 3.780,85 Crédito 6/10/2018 18.000,00 Crédito 6/10/2018 1.440,00 Crédito 6/10/2018 2.000,00 Crédito 6/11/2018 3.744,73 Crédito 6/11/2018 18.000,00 Crédito 6/11/2018 1.426,71 Crédito 6/11/2018 2.000,00 Crédito 6/12/2018 52,57 Crédito 9.5.3. Débitos de responsabilidade solidária de DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda. e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/12/2017 1.080.000,00 Débito 4/12/2017 2.172,92 Débito 4/12/2017 120.000,00 Débito 4/12/2017 2.172,92 Crédito 31/12/2017 8.502,54 Crédito 31/12/2017 3.235,19 Crédito 31/1/2018 9.768,86 Crédito 31/1/2018 3.721,84 Crédito 28/2/2018 8.818,96 Crédito 28/2/2018 3.356,68 Crédito 31/3/2018 7.948,05 Crédito 31/3/2018 3.721,84 Crédito 26/4/2018 34,16 Crédito 26/4/2018 70,89 Crédito 26/4/2018 3.576,34 Crédito 30/4/2018 18,61 Crédito 25/5/2018 11.215,54 Crédito 25/5/2018 7,69 Crédito 25/5/2018 222,41 Crédito 25/5/2018 3.670,70 Crédito 25/5/2018 29,82 Crédito 25/5/2018 71,63 Crédito 31/5/2018 208,73 Crédito 9/10/2018 84,05 Crédito 9/10/2018 329,71 Crédito 9/10/2018 8,44 Crédito 9/10/2018 413,76 Crédito 9/10/2018 8,44 Crédito 9.5.4. Débitos de responsabilidade solidária de J. A. Rocha Castro Eireli e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/10/2017 540.000,00 Débito 27/10/2017 1.088,34 Débito 27/10/2017 60.000,00 Débito 27/10/2017 1.088,34 Crédito 27/11/2017 2.481,63 Crédito 27/11/2017 4.884,43 Crédito 27/12/2017 4.726,06 Crédito 27/12/2017 2.400,00 Crédito 27/1/2018 4.884,43 Crédito 27/1/2018 2.481,63 Crédito 27/2/2018 4.884,43 Crédito 27/2/2018 2.481,63 Crédito 27/3/2018 4.409,48 Crédito 27/3/2018 2.237,05 Crédito 27/4/2018 4.884,43 Crédito 27/4/2018 2.481,63 Crédito 27/5/2018 576,51 Crédito 27/5/2018 2.400,00 Crédito 27/5/2018 2.000,00 Crédito 9.5.5. Débitos de responsabilidade solidária de JM Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda. e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1o/9/2017 475.000,00 Débito 30/9/2017 4.017,92 Crédito 31/10/2017 4.296,49 Crédito 30/11/2017 4.157,18 Crédito 31/12/2017 4.296,49 Crédito 31/1/2018 4.296,49 Crédito 28/2/2018 3.878,71 Crédito 31/3/2018 4.296,49 Crédito 31/3/2018 15.833,33 Crédito 30/4/2018 1.553,60 Crédito 3/5/2018 3.177,43 Crédito 3/5/2018 3,51 Crédito 3/5/2018 63,48 Crédito 3/5/2018 15.833,33 Crédito 31/5/2018 280,25 Crédito 5/6/2018 132,90 Crédito 7/6/2018 100,00 Crédito 29/6/2018 27,93 Crédito 9.5.6. Débitos de responsabilidade solidária de Metal Peças Comércio e Serviços Para Veículos Ltda. e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/9/2017 540.000,00 Débito 12/9/2017 1.085,15 Débito 12/9/2017 60.000,00 Débito 12/9/2017 1.085,15 Crédito 6/10/2017 1.435,73 Crédito 6/10/2017 3.776,97 Crédito 6/11/2017 4.884,43 Crédito 6/11/2017 1.860,92 Crédito 6/12/2017 1.929,80 Crédito 6/12/2017 1.800,00 Crédito 15/12/2017 3.641,44 Crédito 15/12/2017 0,90 Crédito 15/12/2017 72,61 Crédito 6/1/2018 4.884,43 Crédito 6/1/2018 1.860,92 Crédito 6/2/2018 4.884,43 Crédito 6/2/2018 1.860,92 Crédito 6/3/2018 4.409,48 Crédito 6/3/2018 1.678,34 Crédito 6/4/2018 4.884,48 Crédito 6/4/2018 18.000,00 Crédito 6/4/2018 1.860,92 Crédito 6/4/2018 2.000,00 Crédito 6/5/2018 4.568,52 Crédito 6/5/2018 18.000,00 Crédito 6/5/2018 1.740,00 Crédito 6/5/2018 2.000,00 Crédito 6/6/2018 4.558,80 Crédito 6/6/2018 18.000,00 Crédito 6/6/2018 1.736,86 Crédito 6/6/2018 2.000,00 Crédito 6/7/2018 4.253,45 Crédito 6/7/2018 18.000,00 Crédito 6/7/2018 1.620,00 Crédito 6/7/2018 2.000,00 Crédito 6/8/2018 4.233,17 Crédito 6/8/2018 18.000,00 Crédito 6/8/2018 1.612,80 Crédito 6/8/2018 2.000,00 Crédito 6/9/2018 4.070,36 Crédito 6/9/2018 18.000,00 Crédito 6/9/2018 1.550,77 Crédito 6/9/2018 2.000,00 Crédito 6/10/2018 3.780,85 Crédito 6/10/2018 18.000,00 Crédito 6/10/2018 1.440,00 Crédito 6/10/2018 2.000,00 Crédito 6/11/2018 3.744,73 Crédito 6/11/2018 18.000,00 Crédito 6/11/2018 1.426,71 Crédito 6/11/2018 2.000,00 Crédito 6/12/2018 14,95 Crédito 9.5.7. Débitos de responsabilidade solidária de Sifra Veículos Ltda. e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 16/8/2017 540.000,00 Débito 16/8/2017 1.088,26 Débito 16/8/2017 60.000,00 Débito 16/8/2017 1.088,26 Crédito 16/9/2017 4.884,43 Crédito 16/9/2017 1.860,92 Crédito 13/10/2017 4.726,06 Crédito 13/10/2017 1.800,00 Crédito 16/11/2017 4.884,43 Crédito 16/11/2017 1.860,92 Crédito 16/12/2017 4.726,06 Crédito 16/12/2017 1.800,00 Crédito 16/1/2018 1.860,92 Crédito 16/1/2018 4.884,43 Crédito 16/2/2018 4.884,43 Crédito 16/2/2018 1.860,92 Crédito 16/3/2018 4.409,48 Crédito 16/3/2018 18.000,00 Crédito 16/3/2018 1.678,34 Crédito 16/3/2018 2.000,00 Crédito 16/4/2018 667,08 Crédito 27/4/2018 5.643,48 Crédito 27/4/2018 7,16 Crédito 27/4/2018 471,10 Crédito 27/4/2018 18.000,00 Crédito 27/4/2018 35,34 Crédito 27/4/2018 1.131,81 Crédito 27/4/2018 2.000,00 Crédito 16/5/2018 171,16 Crédito 9.5.8. Débitos de responsabilidade solidária de Vânia Maria da Silveira Empresário Individual e José Oswaldo Cavalcante Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/11/2017 585.900,00 Débito 1o/2/2018 12.135,63 Crédito 1o/2/2018 5,66 Crédito 1o/2/2018 241,31 Crédito 6/3/2018 2.189,22 Crédito 6/3/2018 1,00 Crédito 6/3/2018 44,70 Crédito 7/3/2018 3.857,15 Crédito 7/3/2018 0,11 Crédito 7/3/2018 75,95 Crédito 5/4/2018 5.844,54 Crédito 5/4/2018 1,13 Crédito 5/4/2018 116,61 Crédito 29/4/2018 5.299,61 Crédito 9.6. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) José Oswaldo Cavalcante Neto 565.000,00 AP Aviamentos Indústria e Comércio Eireli 40.000,00 Centro de Soluções Automotivas Ltda. 50.000,00 DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda. 150.000,00 J. A. Rocha Castro Eireli 75.000,00 JM Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda. 55.000,00 Metal Peças Comércio e Serviços Para Veículos Ltda. 50.000,00 Sifra Veículos Ltda. 70.000,00 Vânia Maria da Silveira Empresário Individual 75.000,00 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. José Oswaldo Cavalcante Neto, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.8. inabilitar o Sr. José Oswaldo Cavalcante Neto para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.11. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis; 9.13. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.